Tribunal: TJMT
Processo: 1014658-34.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014658-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), FELIPE ARAÚJO JARDIM (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), FELIPE ARAÚJO JARDIM (PACIENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA
– INGRESSO
IRREGULAR DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONSTATADO – ENTRADA AUTORIZADA PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS – A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO
PARQUET
OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO – ARTIGO 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE INDIVÍDUO SOLTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA
ULTIMA RATIO
PARA A NEUTRALIZAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APONTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER EVENTUALMENTE APLICADO – DIVERSIDADE DE FINALIDADES ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO PENA – ORDEM DENEGADA.

O ingresso na residência do acusado, quando em estado de flagrância e autorizado pelo proprietário do imóvel, não importa em ilegalidade da medida.

A simples conversão da prisão em flagrante em preventiva prescinde de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, uma vez que tal medida constitui determinação legal prevista no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, e não se confunde com a decretação da custódia cautelar de indivíduo solto.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não se prestam a elidir a custódia cautelar, quando configurado o
periculum libertatis
.

Não é cabível durante o curso do processo a antecipação da verificação quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Araújo Jardim
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes aduzem que há ilegalidade no flagrante, porquanto o ingresso na residência do paciente, pelos policiais, seria irregular, e que a quantidade de droga apreendida é ínfima, destinada tão somente ao uso pessoal do paciente, já que ele seria usuário de drogas.

Alegam que a impetrada não poderia ter convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, uma vez que o art. 311 do Código de Processo Penal veda a decretação da custódia cautelar
ex officio
.

Apontam que a imposição da segregação cautelar ao paciente é desproporcional, já que haveria a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque, segundo os impetrantes, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Por fim, relatam que há ofensa ao princípio da homogeneidade e que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não observou os requisitos necessários para tanto.

Com tais considerações, pugnam, liminarmente e no mérito, pela colocação do paciente em liberdade, com o reconhecimento da nulidade das provas encartadas no auto de prisão em flagrante (Id. 50088451).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 50386472).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 51574951).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 51925998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Analisando com cautela a decisão censurada, verifico que, no dia 17 de maio de 2020, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em decisão proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em regime de plantão (Id. 50088454, pp. 27-32), a qual foi mantida após o pedido de revogação apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 50088454, pp. 54-62).

No que concerne ao alegado ingresso irregular dos policiais na residência do paciente, verifico que, durante patrulha realizada pela Polícia Militar, o paciente, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga se dirigindo ao interior de sua casa, motivo pelo qual os policiais o seguiram e entraram no referido local, com a finalidade de abordá-lo.

Apesar de, inicialmente, nada ter sido encontrado com o paciente em busca pessoal, os policiais realizaram varredura nas proximidades, localizando uma porção de maconha, a qual o paciente afirmou ser destinada ao seu uso próprio.

Em sequência, os policiais teriam solicitado autorização à mãe do paciente para que fosse realizada busca na residência, a qual foi consentida, ensejando a localização, no quarto do paciente, de uma sacola plástica contendo 18 porções de substância análoga a maconha, já embaladas, um pedaço médio de substância similar a maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Como se sabe, a configuração do estado de flagrância

do crime de tráfico de drogas, em algumas de suas modalidades (como “guardar” e “ter em depósito”), pode se dar em caráter “permanente”, de modo a atrair a incidência do art. 303 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante enquanto não cessar a permanência
”.

Ademais, a atitude do paciente de empreender fuga ao visualizar os policiais é situação que gera suspeita da ocorrência de crime, e, malgrado o paciente não tenha sido encontrado com nenhuma substância entorpecente de imediato, poderia tê-la dispensado em algum local próximo, razão pela qual a atuação policial de busca por produtos ilícitos nas imediações da abordagem é medida justificável.

Além disso, inexiste nulidade no ingresso na residência do suspeito quando o proprietário autoriza espontaneamente a entrada dos policiais. A esse respeito, trago à colação excerto de julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“
Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio
.” (TJDFT, Apelação Criminal n. 1089627, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal; data de julgamento: 12.4.2018).

Assim, não constato que o ingresso na residência do paciente se deu de forma irregular, pois devidamente autorizada por sua genitora e lastreada em fundadas suspeitas da prática de crime.

Outrossim, no tocante à ausência de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, entendo que tal circunstância não acarreta a nulidade do título constritivo.

Quanto à aventada ilegalidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, embora subsista controvérsia sobre o tema, filio-me ao entendimento que, aos poucos, tem se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário prévio requerimento do
parquet
ou representação da autoridade policial. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2.
Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto
.

3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 581.811/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 4.8.2020; data da publicação: 10.8.2020).

A Lei n. 13.964/2019 não
inovou
em nosso ordenamento jurídico ao impossibilitar a decretação da prisão preventiva de ofício na etapa pré-processual da
persecutio criminis
, na medida em que tal vedação já podia ser extraída do § 2º do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal com redações dadas pela Lei n. 12.403/2011,
in verbis
:

“
§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes
ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
.
”

“
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.
”

Com a supressão da expressão “de ofício” de ambos os dispositivos, proíbe-se agora,
também
, a decretação da segregação cautelar na fase judicial. Todavia, em relação à simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, nada mudou, a não ser o fato de que, em regra, tal decisão deve ser proferida em audiência de custódia.

Poder-se-ia argumentar que a ausência de requerimento do
parquet
ensejaria a ilegalidade da prisão preventiva
caso decretada em audiência de custódia com a presença do promotor de justiça
. De fato, não faria sentido que, encontrando-se o representante ministerial na aludida solenidade, este deixasse de se manifestar sobre a questão e o juiz, ainda assim, convertesse a segregação cautelar. Nessa hipótese, entendo que poderia se configurar a infringência ao sistema acusatório. Contudo, suspensas as audiências de apresentação por força da pandemia da Covid-19, é mais do que intuitivo que o magistrado possa deliberar sobre a questão, dada a exiguidade do prazo de que dispõe para tanto, até porque a prévia abertura de vista do feito ao Ministério Público seria medida contrária ao interesse do próprio custodiado, uma vez que inevitavelmente implicaria demora na aferição da possibilidade de concessão da liberdade provisória.

A propósito, a Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao
HC
n. 184.588/PR, no dia 28 de abril último, consignou que “
mesmo na norma atual do caput do art. 310 do Código de Processo Penal expressamente se prevê que o juiz
deverá
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II),
inexistindo
, portanto, a nulidade apontada, consistente na alegada decretação da prisão cautelar de ofício
”.

Nessa linha intelectiva, não se pode perder de vista que, nas hipóteses de prisão em flagrante delito, o juiz já recebe os autos, em regra, municiados com indícios aptos a legitimarem a presunção de que o conduzido praticou a infração penal, revelando-se, no mais das vezes, desnecessária a prévia reconstrução da narrativa delituosa pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o que ocorre nos casos de representação ou requerimento de decretação da prisão preventiva (quando o suspeito ainda está solto). Eis aí a
ratio essendi
de permitir que a simples conversão da prisão em flagrante em preventiva se realize
ex officio
: não é necessário que o juiz se faça substituir à figura dos órgãos responsáveis pela persecução penal para imputar ao agente a prática de determinada conduta criminosa, porquanto tal imputação já emana da própria situação flagrancial.

Em síntese, não há violação alguma ao sistema acusatório, sobretudo por se tratar de medida de caráter estritamente cautelar, despida, portanto, de juízo concludente acerca de aspectos atinentes à responsabilidade penal do agente, limitando-se o magistrado a aferir a caracterização, ou não, dos vetores estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. Não há como exigir que o julgador simplesmente ignore a realidade dos elementos de informação levados ao seu conhecimento no momento da homologação do flagrante, mormente quando estes evidenciem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os seus requisitos, traduz-se em “
determinação legal cuja observância
independe
de requerimento do Estado-acusador
”, nas palavras do Min. Marco Aurélio (STF,
Habeas Corpus
n. 119.588/PR).

Convém registrar que, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a defesa técnica do paciente apresentou pedido de revogação da custódia ao juízo de origem, ocasião em que o
parquet
se manifestou pela manutenção da segregação cautelar (Id. n. 50088454, pp. 48-53), de sorte que fica superado eventual vício da medida por ausência de prévio requerimento do
dominus litis
.

No que atine à suposta ausência dos motivos ensejadores do decreto preventivo, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou adequadamente o
fumus comissi delicti
no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatações preliminares de droga e no depoimento das testemunhas.

Referente à aduzida ínfima quantidade de droga apreendida, constato que o paciente foi flagrado armazenando 74 gramas de substância análoga a maconha (auto de constatação preliminar – Id. 50088454, pp. 16-17), acondicionadas em
20 porções, além de terem sido apreendidos um rolo de papel filme e uma balança de precisão.

Em vista disso, malgrado a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a prisão foi decretada também em decorrência do perigo gerado pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta 15 ocorrências policiais pela prática de diversos delitos e atos infracionais.

A propósito, em análise ao sistema
Primus,
constato que o paciente possui três ações penais em trâmite na comarca de Sorriso/MT.

A esse respeito, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444⁄STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
(...)” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 68.850/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data da publicação: 31.3.2016).

Logo, não visualizo ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois os requisitos expostos no art. 312 do CPP foram devidamente atendidos.

Além do que a reduzida quantidade de droga apreendida não faz presumir a qualidade de usuário de substâncias entorpecentes, condição esta que, diga-se de passagem, não elide a caracterização do delito de tráfico. De qualquer sorte, cuida-se de questão afeta ao mérito da ação penal condenatória.

Noutro lado, descabe a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, já que a necessidade (da decretação) da prisão preventiva do paciente está devidamente demonstrada e fundamentada.

Outrossim, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente obstinação delitiva do paciente – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
, conforme o enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Finalmente, entendo impertinente a tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão cautelar e a prisão pena possuem finalidades e eminentemente distintas, revelando-se, além disso, inviável a antecipação do regime prisional a ser eventualmente fixado em caso de condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020